Tribunal: TJSP
Processo: 2094741-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PARTE EXTRACONCURSAL, MAS LIMITOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DA CREDORA. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AUTORIZA A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PARTE EXTRACONCURSAL, MAS LIMITOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DA CREDORA. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AUTORIZA A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES CONCURSAIS. CREDORA AGRAVANTE QUE NÃO SE SUBMETE À LIMITAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/05. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO, CUJO PAGAMENTO É QUE DEVERÁ SER FEITO NA FORMA DO PLANO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094741-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante DANIELA
CRISTINA DOS SANTOS, é agravado LOREN SID LTDA ( EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24623
Agravo de Instrumento no 2094741-03.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva (1a Vara Cível)
Juiz(a): José Roberto Lopes Fernandes
Agravante: Daniela Cristina dos Santos
Agravado: Loren Sid Ltda ( Em Recuperação Judicial)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
EM
PARTE
EXTRACONCURSAL,
MAS
LIMITOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO
MONETÁRIA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
INSURGÊNCIA
DA
CREDORA.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO QUE AUTORIZA A HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO PATRIMONIAL
DISPONÍVEL. MERA LIBERALIDADE DO CREDOR.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AOS
CREDORES
CONCURSAIS. CREDORA AGRAVANTE QUE NÃO SE
SUBMETE À LIMITAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO
MONETÁRIA NA FORMA DO ART. 9o, II, DA LEI No
11.101/05.
POSSIBILIDADE
DE
HABILITAÇÃO
DO
VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO, CUJO PAGAMENTO É
QUE DEVERÁ SER FEITO NA FORMA DO PLANO
HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 252/254 (fls. 258/260 do agravo), que determinou a habilitação do
crédito da agravante na recuperação judicial da agravada, no valor de R$ 31.594,49,
dentre os créditos trabalhistas:
“Digno de nota que não há como se acolher o valor pretendido pelo
habilitante acrescido de atualização e juros, haja vista que o marco
temporal à aplicação da correção monetária e dos juros de mora é a
data do pedido judicial de recuperação que, no caso, ocorreu em
07/11/2013 (art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005).
Com efeito, a mora incide apenas até a data do pedido de
recuperação,
preservando-se o princípio da igualdade entre os credores.
Neste caso, deve ser acolhido o cálculo do contador, apresentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
administrador às fls. 232/233, porque observou a norma aplicada ao
caso.
Cabe consignar que embora este magistrado tenha decidido questões
anteriores de forma diversa, justifica-se o novo posicionamento em
virtude de melhor apreciação da matéria, com acurado exame dos
institutos jurídicos existentes e com apoio em jurisprudência e
doutrina de expressão.
São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente
aplicados no caso, suficientes ao julgamento da presente lide.
Em que pese a aparente relevância dos demais argumentos deduzidos
pelas partes no processo, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde
da causa, incapazes de infirmarem a conclusão adotada na presente
sentença.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente
habilitação de crédito e o faço para HABILITAR o crédito de
DANIELA CRISTINA DOS SANTOS no valor de R$ 31.594,49
(trinta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove
centavos), na recuperação judicial de LOREN SID LTDA, incluindo-
se-o no rol de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
como crédito trabalhista.”
Insurge-se a credora, sustentando que o crédito deve ser
habilitado no valor de R$ 56.277,05, conforme certidão de fls. 187/191, emitida pela
Justiça do Trabalho.
Ressalta que o contrato de trabalho se deu entre 05/11/2012 a
13/03/2016, ou seja, iniciou antes do pedido de recuperação (07/11/2013); que a
homologação dos cálculos na Justiça do Trabalho ocorreu em 27/02/2019, com
atualização até 01/01/2019; que a competência da Justiça do Trabalho para fixação do
crédito é indiscutível; e que não há que se falar em atualização do crédito somente até
07/11/2013, pois nessa data ainda nem havia sido definido o valor do crédito, o que
ocorreu em 27/02/2019.
Alega, ademais, que a verba em comento é considerada
extraconcursal; e que o fato de a relação de trabalho ter iniciado antes do pedido de
recuperação não caracteriza o crédito como concursal, já que só se constituiu com a
certidão trabalhista (fls. 182/186).
Recurso processado sem pedido de liminar (fls. 272/273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Manifestação do administrador judicial às fls. 276/282, pelo não
provimento do recurso, ou, alternativamente, pela exclusão da parte do crédito posterior
ao pedido de recuperação.
Contraminuta às fls. 287/297, pelo não provimento do agravo.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 302/308,
pelo parcial provimento do recurso, com a exclusão da parte do crédito posterior ao
pedido de recuperação, porque a credora não deseja a sujeição às regras da recuperação
judicial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Verifica-se o caráter extraconcursal de parte do crédito
trabalhista da agravante, porquanto relativo a período de trabalho posterior ao pedido de
recuperação.
A controvérsia instaurada diz respeito, apenas, à limitação ou
não dos juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação, haja vista que
a credora pretende a habilitação integral do crédito na recuperação.
II) Ainda antes de ingressar na análise da eventual limitação da
correção monetária e dos juros, é importante ressaltar que, pela regra geral, apenas os
créditos existentes na data do pedido de recuperação é que podem ser habilitados no
quadro geral de credores (nesse sentido, é o que dispõe o art. 49, caput, da Lei no
11.101/05).
Anota-se que esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
em vários precedentes envolvendo a recuperação judicial da “Construlev Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.”, sob esta Relatoria, não admitiu a habilitação de créditos
extraconcursais, diante da existência de cláusula específica no plano de recuperação, no
sentido de que os créditos extraconcursais deveriam ser negociados individualmente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pelas vias próprias.
Na hipótese concreta, todavia, diferentemente do caso da
“Construlev”, o plano de recuperação prevê a possibilidade de habilitação de créditos
extraconcursais, conforme cláusula 12.3 transcrita pela agravada às fls. 289/290,
submetendo-se às condições de pagamento previstas no plano homologado.
Tendo em vista, assim, a especificidade de cada situação
concreta, não se vislumbra obstáculo para que, no caso em análise, seja admitida a
habilitação da credora agravante, haja vista a ausência de óbice no plano.
Além disso, não se observa qualquer prejuízo ao concurso de
credores em virtude da opção, pelo credor agravante, de recebimento do seu crédito na
forma do plano de recuperação.
Pelo contrário, trata-se de credor extraconcursal, que poderia
exigir de imediato a integralidade do seu crédito, o que poderia prejudicar o
adimplemento dos créditos sujeitos ao plano.
E não se pode perder de vista, ademais, que sendo direito
patrimonial disponível, não haveria impedimento para que o credor e o devedor, nos
autos de eventual execução da sentença trabalhista, efetuassem acordo, novando o
crédito na forma do plano de recuperação.
Se assim é, inexiste motivo para que a habilitação pretendida pelo
ora agravante não fosse deferida.

III) Resta analisar, então, se a incidência dos juros e da correção
monetária deve ou não se limitar à data do pedido de recuperação, à luz do art. 9o, II, da
Lei no 11.101/05.
Nesse aspecto, e em que pese o respeitável entendimento do MM.
Juiz de origem, bem como o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, o presente
recurso deve ser provido.
Isso porque, se o crédito da agravante é extraconcursal, e se o
pedido de habilitação do crédito, para que seja pago na forma do plano homologado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
decorre de mera liberalidade do credor, não há que se falar em limitação da incidência
dos juros e correção monetária na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05.
Apenas o pagamento do crédito total apurado na esfera trabalhista
é que será feito na forma do plano, ou seja, com o deságio, prazo de pagamento,
carência, limitação de juros, etc., nele previstos.
Lembra-se,
inclusive,
que,
sendo
o
agravante
credor
extraconcursal, não está ele submetido ao princípio da paridade entre os credores
concursais.
Como já destacado, a opção dele em receber o seu crédito na
forma do plano de recuperação decorre de mera liberalidade, não estando ele sujeito às
limitações impostas aos credores concursais para habilitação do crédito.
Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu esta 1a Câmara de Direito
Empresarial em situação semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL, MAS LIMITOU A INCIDÊNCIA DOS
JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA À DATA DO PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO CREDOR. PLANO DE
RECUPERAÇÃO QUE NÃO PREVÊ ÓBICE À HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DIREITO PATRIMONIAL
DISPONÍVEL.
MERA
LIBERALIDADE
DO
CREDOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES CONCURSAIS.
CREDOR
AGRAVANTE
QUE
NÃO
SE
SUBMETE
À
LIMITAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA
FORMA DO ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/05. POSSIBILIDADE
DE HABILITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO,
CUJO PAGAMENTO É QUE DEVERÁ SER FEITO NA FORMA
DO PLANO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
instrumento no 2239082-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre
Lazzarini, j. em 16/04/2020)
IV) Diante de tais fundamentos, portanto, deve ser provido o
agravo da credora, para reformar a r. decisão agravada na parte em que determinou a
limitação dos juros e da correção monetária até a data do pedido de recuperação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Isso posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)